Tribunal: STF
Processo: ARE 1419920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃOPAULO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSTILAMENTO EPAGAMENTO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 1.111/2010 e Nº 1.217/2013.



    Pretensão inicial voltada à condenação da Fazenda Estadual e da SPPREV (i) à implantação de todas as progressões de 01/07/2013, 01/07/2016, 01/07/2017 e sucessivamente, enquadrando os vencimentos no grau supostamente correto, com o apostilamento; e, (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas referente às progressões de 01/07/2012, 01/07/2013, 01/07/2014, 01/07/2015, 01/07/2016, e as vincendas no decorrer do processo (01/07/217 e sucessivamente), com a integração dos reflexos nos vencimentos e/ou proventos parcial cabimento. A progressão funcional é direito adquirido do servidor que atinge os requisitos previstos nas Leis Complementares nº 1.111/2010 e nº 1.217/2013. Alegação de ausência ou insuficiência de dotação orçamentária que não pode ser sustentada face o disposto no art. 49 da LCE nº 1.111/2010 e no art. 12 da LCE nº 1.217/2013 c.c. art. 25 da Constituição Estadual. Precedentes deste E. TJSP. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública e da SPPREV, desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para corrigir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167; 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    In casu, segundo alega a associação estadual, os servidores estaduais que cumpriram com os requisitos legais desde a vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010 aguardam, até o presente momento, o apostilamento das progressões, bem como o correspondente pagamento, porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo, para se eximir da obrigação, aduziu que “(...) Com relação aos períodos indicados pela Associação, foi realizado estudo pelo setor competente do Tribunal de Justiça acerca da disponibilidade orçamentária para a realização de pagamentos. Todavia, constatou-se a insuficiência de recursos, o que levou à anotação dos valores para pagamento oportuno, aguardando disponibilidade orçamentária e financeira para sua efetivação.” (fls. 576/577).



    (...)



    No mesmo sentido, o art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010 previu que “As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento programa vigente, suplementadas se necessário”, inteligência essa também do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.217/2013.



    Destarte, não merece guarida a argumentação pautada na ausência de despesa programada no orçamento do Estado, ocasionando o impedimento do usufruto de um direito adquirido dos servidores públicos, mormente porque existe previsão legal que condiciona a elaboração do orçamento nesse sentido.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente